Tribunal: TJDFT
Processo: 0813635-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Penal. Embargos de declaração. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que manteve a sua condenação pelo crime de falsa identidade (ID 72167593). 1.1. Alega o embargante omissão quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na fase inquisitorial, assim como quanto ao aumento da pena relativamente à reincidência. 1.2. Parecer pela manutenção do acórdão (ID 73386209).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão acerca da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência.
III. Razões de decidir
3. No que tange à autoria dos fatos, o acórdão embargado assim está fundamentado: “A negativa de autoria do réu se encontra isolada nos autos. O acusado negou ter dado o nome de seu irmão, afirmando que os policiais “puxaram seu nome” e constataram que ele estava foragido. Negou também ter confessado na delegacia que dera o nome de Maycon Douglas.” Igualmente, restou consignado na sentença condenatória: “(...) Ao que se extrai dos autos é fato incontroverso que o acusado, no dia dos fatos, quando estava sendo submetido a identificação prévia por parte dos policiais militares, fez-se passar-se por seu irmão, Maycon Douglas Martins Silva, com a nítida finalidade de conseguir se esquivar de um mandado de prisão em seu nome em razão de não ter retornado ao presídio onde cumpria pena. Importante consignar que a todo o tempo, quando de seu interrogatório em juízo, o acusado negou a prática delitiva, afirmando que os policiais que o abordaram estavam o perseguindo, bem assim, que não teria sido ouvido na repartição policial e que não teria confessado a prática delitiva ao delegado que presidiu o procedimento policial. (...).” Verifica-se, portanto, que não foi utilizada a confissão extrajudicial do réu para sua condenação, sobretudo ante sua negativa em juízo quanto a ter confessado o delito na fase inquisitorial, motivo pelo qual inviável a aplicação da atenuante da confissão espontânea ao caso.
4. Acerca da fração de aumento relativa à agravante da reincidência, trago as razões de decidir da sentença condenatória: “O acusado possui diversas condenações atestadas no id. 220980352, IP. 54/2006 – DRF; IP. 450/2006 – 2a DP; IP. 104/2006 – DRF; IP. 223/2015 – 10a DP; IP. 55/2006 – DRF; IP. 16/2006 – DEAM; IP. 380/2013 – 2a DP; portanto, considero-o como possuidor de maus antecedentes. (...) Na segunda fase de aplicação da pena, não existem circunstâncias atenuantes. Por outro lado, presente a circunstância agravante referente à reincidência (art. 61, I do CP), em razão da condenação transitada em julgado, (id. 220980352, pág. 6 – IP 356/2019 9a DP), razão pela qual agravo a pena em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e fixo a pena intermediária em 6 (meses) meses de detenção”. 4.1. Consoante entendimento do STJ (Tema 1.172), só é justificável o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 (um sexto) em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso. 4.2. É a hipótese dos autos, em que a fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria foi superior a 1/6 (um sexto), em razão da multirreincidência do réu, devidamente comprovada nos autos. Precedentes: STJ, AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, j. 10.03.2020; TJDFT, APCR 0704224-04.2024.8.07.0009, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, J. 25.11.2024.
5. Nesse cenário, não ocorre a omissão apontada nos embargos de declaração. O erro material da sentença já corrigido oportunamente no acórdão. O embargante busca o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
6. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
7. Embargos rejeitados.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95; CPC, Art. 485.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, j. 10.03.2020; TJDFT, APCR 0704224-04.2024.8.07.0009, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, J. 25.11.2024.